Tribunal: TCU
Processo: 017.056/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensões civis, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. determinar o registro do ato de interesse do sr. Francisco de Paula Carneiro Jansen de Mello; 9.2. negar registro aos atos de interesse das sras. Cláudia da Silva Pimenta e Marilda Teixeira; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelas interessadas a que se refere o subitem anterior, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.4. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.4.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às sras. Cláudia da Silva Pimenta e Marilda Teixeira no prazo de quinze dias e faça juntar os comprovantes de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.4.2. suspenda os pagamentos efetuados com base nos atos ora impugnados no prazo de quinze dias, a contar da notificação; 9.5. orientar o Instituto Nacional do Seguro Social sobre a possibilidade de virem a prosperar as pensões em favor das interessadas mencionadas no subitem 9.2; 9.5.1. seja observada a limitação de benefícios previdenciários prevista no § 1o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019, bem assim a aplicação do redutor previsto no § 2o do mesmo artigo no benefício de menor valor; 9.5.2. seja corrigido o percentual do adicional por tempo de serviço no benefício de interesse da sra. Cláudia da Silva Pimenta.